Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-97.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO INFUNDADA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ARTIGO 187 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. ARTIGO 927 DO DIPLOMA CIVIL. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA

1. Consoante dispõe o artigo 187 do Código Civil, representa ato ilícito a prática de uma conduta inicialmente tida como lícita, mas que durante seu exercício o titular excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

2. O Enunciado 37 na 1a Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal dispõe que “A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico”.

3. Ainda que a comunicação do crime de estupro tenha sido feita, alegadamente, no exercício do dever de proteção à filha menor de idade, não havendo qualquer elemento probatório que sustente a acusação, ocorre abuso de direito (ato ilícito).

4. A errônea acusação de crime, sobretudo de pronunciada gravidade e desvalor social tal qual o estupro, é evento suficiente para causar no ofendido profunda agonia, com impacto imensurável em sua vida, afetando a honra e a imagem do acusado perante a comunidade em que está inserido.

5. Constatados o dano, a conduta ilícita e o liame entre tais elementos, a compensação da lesão é medida que se impõe (artigo 927 do Código Civil).

6. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta e critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais parâmetros, não se mostra cabível a redução do montante arbitrado.

7. Apelação conhecida e não provida.